Tribunal: TJMT
Processo: 1018264-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018264-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PEDRO RIBEIRO DA CRUZ
AGRAVADO(S):
BANCO BMG SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILITADO O PARCELAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO RIBEIRO DA CRUZ contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que nos autos da Ação Anulatória de Débitos c.c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, c.c Pedido de Tutela de Urgência n. 1029433-91.2021.8.11.0041, ajuizado em face de BANCO BMG S/A, indeferiu a gratuidade da justiça, e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformado, o agravante alega fazer jus ao benefício da gratuidade, eis que não possui, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processuais afirmando que “o recorrente é o provedor financeiro da família, sua esposa não possui renda, é Do Lar, ambos idosos, sendo cediço que com o avançar da idade, mais uma despesa ordinária é imposta, qual seja, gastos médicos e com medicamentos”. (sic)
Assevera que “o Recorrente é hipossuficiente econômico, seja por não dispor recursos para fazer frente aos custos do processo com o qual busca tutela dos seus direitos, seja frente ao enorme poderio financeiro da empresa Requerida, que é renomado banco brasileiro e reconhecidamente dotado de imensa disponibilidade de recursos para enfrenta-lo na presente ação.” (sic).
Defende que “merece reforma a decisão do Juízo a quo, haja vista que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente”. (sic)
Ressalta que “malgrado as razões expostas pelo juízo a quo, acerca de que a remuneração do Agravante não o qualifica como carecedor da benesse processual da gratuidade, é certo que inobstante o valor descrito em seu contracheque ilustrar a quantia bruta de R$ 7.155,60, a verdade é que seu ordenado líquido não ultrapassa R$ 3.428,67 (Id 63668133), pois, como pode observar, sua renda é bastante comprometida com empréstimos consignados, uma realidade que reafirma que seus rendimentos ordinários não são suficientes para suprir as necessidade da sua família, motivo pelo qual se vê obrigado a buscar empréstimos para satisfaze-las, estando, dentre estes, o débito contra o qual tenta se insurgir, pois, questiona sua pertinência”. (sic)
Defende que possui inúmeras despesas ordinárias de modo que irrepreensível a conclusão de que o ordenado do Recorrente é insuficiente para arcar com as custas exigidas pelo Estado.
Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso deferindo a gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade conforme alega o agravante.
Ressalta-se que a despeito das alegações do agravante de que possui inúmeras despesas ordinárias, fato é que percebe a quantia mensal bruta de R$ 7.155,60 e que seu rendimento líquido é no importe de R$ 3.428,67, de modo que não pode ser considerado pobre na forma da lei.
Verifico que a magistrada de origem fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita, conforme excerto da decisão que cito:
“Anote-se 100% digital, ante a ausência de impugnação do autor.
Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.
Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial”.
Dessarte, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.
II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.” (TJMT - AI 1016280-85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.” (TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.
Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.” (TJMT - AI 1008447-16.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora